Tribunal: TJDFT
Processo: 0711730-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711730-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA DE SOUZA BARROSO AGRAVADO: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, THERMOCAPAS LTDA DESPACHO No presente recurso, há irregularidades que precisam ser sanadas previamente ao conhecimento. Na autuação, a agravante EDNA DE SOUZA BARROSO indica como processo de origem o cumprimento de sentença n. 0703228-84.2021.8.07.0017, proposto por THERMOCAPAS LTDA – ME. Em razão dessa declaração, o agravo foi vinculado ao mencionado processo. Todavia, apresenta, no recurso, como decisão agravada a proferida nos autos n. 0704835-35.2021.8.07.0017 (cumprimento de sentença proposto por SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA em face também da agravante). Dessa forma, é necessário (i) corrigir a autuação, indicando o nome correto da parte agravada, bem como o processo referência adequado; (ii) após a manifestação da parte agravante, realizar nova análise de prevenção, a cargo do Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR, uma vez que a certidão de ID 45195694, ao informar a prevenção desta Relatora, pode ter tomado por base declaração de processo originário diverso. Concedo prazo de 5 dias, para manifestação da parte agravante. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora